Tribunal: TJMT
Processo: 1022174-71.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022174-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), ELDER DA SILVA BORGES - CPF: 021.944.041-71 (PACIENTE), AUTORIDADE COATORA NÃO INFORMADA (REU), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), WESLEY DOUGLAS NUNES DOS SANTOS - CPF: 014.448.971-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELDER DA SILVA BORGES
IMPETRANTE: DOUGLAS FELIPE RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – SOLTURA DO PACIENTE NA ORIGEM - PERDA DE OBJETO – ALEGADA NULIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR – NÃO EXIGE FORMALIDADE RÍGIDA PARA SUA ELABORAÇÃO – WRIT PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, DENEGADO.

O paciente teve a sua liberdade provisória concedida na origem. Assim, cessada a invocada coação ilegal ao direito de ir e vir, configurada está a perda do objeto, fulcro no art. 659 do CPP.

O laudo de constatação preliminar não exige formalidade rígida para sua elaboração e presta-se à mera constatação inicial acerca do material apreendido, podendo, inclusive ser contrariado pelo laudo definitivo, oportunidade em que é realizada perícia mais apurada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022174-71.2021.8.11.0000

PACIENTE: ELDER DA SILVA BORGES
IMPETRANTE: DOUGLAS FELIPE RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado em favor de
ELDER DA SILVA BORGES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante em 04/12/2021, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta o impetrante que o laudo de constatação preliminar padece de nulidades, pois
“não expressam a quantidade da substância apreendida por meio oficial [...], não consta qualquer elemento apto, excepcionado o meramente visual, sendo o laudo desprovido de qualquer critério objetivo ou químico que possa comprovar tratar-se verdadeiramente de droga”,

em violação ao art. 50 da Lei 11.343/06.

Assevera que a decisão que decretou a custódia cautelar está baseada na gravidade abstrata do delito e não aponta os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; bem como a segregação preventiva é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação será possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ou, ainda, a fixação do regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena.

Por fim, aduz que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, possui filho menor de 12 (doze) anos de idade e os familiares necessitam de seu auxílio econômico, razão pela qual é possível a adoção de cautelares diversas da prisão.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida, pelo Des. Orlando de Almeida Perri, em sede de plantão judiciário, id. 112477469.

As informações de praxe foram apresentadas, id. 113002951, noticiando que
“(...) reanalisando a prisão, concedeu Liberdade Provisória ao paciente, em razão de não se fazerem presentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão cautelar, considerando que eles serem tecnicamente primários, a pequena quantidade (...)”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“parcial conhecimento da ação constitucional e, no mérito, na parte conhecida, pela denegação da ordem pretendida”
, id. n. 113582959.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELDER DA SILVA BORGES
IMPETRANTE: DOUGLAS FELIPE RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
ELDER DA SILVA BORGES
, alegando que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como requer a declaração de nulidade do auto de constatação preliminar da natureza e quantidade da droga.

Consta dos autos que, no dia 04 de dezembro de 2021, durante blitz na Rua Tangará, na cidade de Sorriso-MT, foi parado um veículo Ford/Fiesta de cor prata, com cinco ocupantes, sendo observado pelos policiais, durante a checagem dos documentos, um forte odor da maconha no veículo, razão pela qual foram realizadas buscas pessoais nos ocupantes.

Realizada a busca pessoal nos suspeitos, foi apreendido com o menor Allan H. M. G., a quantia de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) e quatro porções de pasta base de cocaína (aproximadamente quatro gramas), com Wesley, cinco porções de maconha, e com
o paciente Elder três porções de maconha, totalizando aproximadamente oito gramas de maconha.

Contudo, em relação à prisão preventiva, a presente ordem encontra-se prejudicada, em razão da perda de seu objeto. Com efeito, consoante informações do Juízo singular, id. 113002951, o paciente
teve a sua liberdade provisória concedida em 10/12/2021.

Desse modo, cessada a invocada coação ilegal ao direito de ir e vir do acusado, resta prejudicada a ordem impetrada, nos termos do art. 659 do CPP.

Frente ao exposto,
julgo prejudicado
o
habeas corpus
neste ponto.

Por outro lado, quanto à nulidade do laudo
de constatação preliminar, consigno que não se
exige formalidade rígida para sua elaboração e presta-se à mera constatação inicial acerca do material apreendido, podendo, inclusive ser contrariado pelo laudo definitivo, oportunidade em que é realizada perícia mais apurada.

Na hipótese, o laudo Preliminar foi elaborado pelos investigadores de Polícia, Antônio de Jesus Amorim e José Raimundo Correia Filho, atestando que as substâncias encontradas eram 08 (oito) porções de maconha, pesando aproximadamente 08 (oito) gramas e 04 (quatro) porções de cocaína, pesando 04 (quatro gramas).

Com efeito, não há vedação legal à realização do laudo de constatação preliminar por investigadores de Polícia devidamente compromissados, assim como no caso (id. 113000495 ), tendo em vista ser possível, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei 11.343/2006, a lavratura do auto de prisão em flagrante com o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea, especialmente se for considerado que na instrução processual a substância será submetida à perícia oficial definitiva.

Nesse sentido: HC 463.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019; RHC 78.476/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017 e RHC 52.746/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, julgo parcialmente prejudicado o
writ
e, no restante,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022